Tribunal: TJES
Processo: 5009273-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009273-71.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDA GOLDNER LIBERATO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5009273-71.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ORLANDA GOLDNER LIBERATO, BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) RECORRENTE: ANA PAULA ARAGAO DOS SANTOS - ES25761-A, PATRICIA DE OLIVEIRA TRENTIN - ES25798-A
Advogados do(a) RECORRENTE: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

RECORRIDO: BANCO PAN S.A., ORLANDA GOLDNER LIBERATO
Advogados do(a) RECORRIDO: ANA PAULA ARAGAO DOS SANTOS - ES25761-A, PATRICIA DE OLIVEIRA TRENTIN - ES25798-A
Advogados do(a) RECORRIDO: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009273-71.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ORLANDA GOLDNER LIBERATO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve efetiva contratação do serviço pela parte recorrida b) ausência de má-fé c) impossibilidade de aplicação de multa d) improcedência da demanda e) necessidade de minoração do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou comprovado os danos morais em favor da parte recorrida em razão de suposta não contratação junto à recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Em análise dos documentos de ID n. 35020062, observo que os descontos/lançamento nas faturas de pagamento ocorreram até a propositura da presente ação. De tal modo, não reconheço a alegada prescrição.

Ultrapassadas as questões prévias, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme manifestação das partes em audiência.

Deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

No mais, deve ser destacado que a parte requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297).

Neste sentido, considerando a disciplina traçada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fora aplicada a inversão do ônus da prova (decisão – ID 35139926), atribuindo-se à requerida o múnus de comprovar a contratação do contrato de cartão de crédito consignado.

Da análise do presente caderno processual, tenho que a parte requerida não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido. Isso porque não houve - por qualquer meio documental ou demais meios de prova admissíveis - a efetiva comprovação da contratação do referido cartão de crédito consignado. Diferentemente do que sucede em inúmeros casos congêneres, a parte requerida sequer trouxe a estes autos a íntegra do referido instrumento contratual.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão consignado são medidas que se impõem. Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial.

De tal modo, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente devem ser restituídos na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia

(...)

Com os olhos voltados para jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como em razão da proporcionalidade do dano moral fixado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)